Tribunal: TJES
Processo: 0016250-47.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016250-47.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDA RANGEL TABACHI SOUZA

APELADO: FERNANDO MONTEIRO LINDENBERG NETTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACORDO JUDICIAL - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA DIRIGIDA À TERCEIRO – PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição em ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório, ajuizada com o objetivo de receber honorários advocatícios em percentual sobre os valores que o devedor receberia da massa falida da Cia Ferro e Aço – COFAVI, conforme acordo de honorários celebrado entre as partes.

2. No caso vertente, a pretensão principal de obrigação de fazer está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, contado a partir da celebração do acordo judicial. Já o pedido subsidiário de conversão em perdas e danos se sujeita ao prazo de 5 anos, conforme artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil.
In casu
, ambos os prazos foram ultrapassados, porquanto a ação fora ajuizada após 17 anos do acordo, restando fulminada pela prescrição.

3. Dispõe o art. 202, inciso IV, do Código Civil que “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores”. Na intelecção do referido dispositivo legal, a interrupção da prescrição opera-se apenas em caso de habilitação no processo de falência ou insolvência do próprio devedor, com quem o credor mantém relação jurídica obrigacional, não se aplicando à situação dos autos, em que dirigida a ação em face de terceiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório, ajuizada por Gilda Rangel Tabachi Souza, em face de Fernando Monteiro Lindenberg Netto e Regina Lúcia Freitas Perim, objetivando o reconhecimento e cumprimento da obrigação de pagar honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre os valores que o Espólio de Fernando Monteiro Lindenberg viesse a receber da Massa Falida de Cia Ferro e Aço – COFAVI, conforme acordo judicial celebrado em 12/12/2000 (fls. 10/11).

Pela sentença id 8522289, houve reconhecimento da prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição da pretensão autoral, razão pela qual foi extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil

Pelas razões recursais id 8522290, pugna a Apelante pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a inocorrência da prescrição, dada a interrupção do curso do prazo prescricional em decorrência da habilitação de crédito ajuizada pela Apelante no processo de falência da Companhia Ferro e Aço de Vitória (COFAVI).

Os Apelados apresentaram contrarrazões (id 8522294), por meio das quais pugnam pela manutenção da sentença impugnada, reiterando os fundamentos delineados acerca da ocorrência da prescrição no caso vertente.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0016250-47.2017.8.08.0024

APELANTE: GILDA RANGEL TABACHI SOUZA

APELADOS: FERNANDO MONTEIRO LINDENBERG NETTO E REGINA LÚCIA FREITAS PERIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório, ajuizada por Gilda Rangel Tabachi Souza, em face de Fernando Monteiro Lindenberg Netto e Regina Lúcia Freitas Perim, objetivando o reconhecimento e cumprimento da obrigação de pagar honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre os valores que o Espólio de Fernando Monteiro Lindenberg viesse a receber da Massa Falida de Cia Ferro e Aço – COFAVI, conforme acordo judicial celebrado em 12/12/2000 (fls. 10/11).

Narra a Apelante, na petição inicial que, embora o acordo realizado em audiência tenha sido firmado em 12 de dezembro de 2000, não houve cumprimento da obrigação, resultando em um montante devido, apurado em 4 de fevereiro de 2002, de R$ 31.274,82 (trinta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Com base nestas alegações, formulou a Apelante os seguintes pedidos em sua petição inicial:

“(...)

2) “seja declarada a obrigação e determinado aos requeridos que cumpram a obrigação de fazer consistente na cobrança dos valores dos honorários advocatícios devidos ao Espólio de Fernando Monteiro Lindenberg e/ou seus herdeiros/sucessores, na forma do item 3 do termo de audiência em que constituída a obrigação, exigindo/habilitando o crédito junto à massa falida de Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, no prazo de trinta dias sob pena de transmudar-se a obrigação em obrigação de indenizar por perdas e danos;

3) não cumprida a obrigação na forma do pedido 2 deste rol, seja declarado o direito da autora e declarada a obrigação dos requeridos de responderem por perdas e danos, condenando-os, por decorrência, a pagarem para a autora o valor de R$ 31.274,82 (trinta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) em valor apurado na data de 04/02/2002 (valor equivalente aos 5% do valor dos honorários devidos pela massa falida de Cofavi ao Espólio de Fernando Monteiro Lindenberg e/ou seus herdeiros/sucessores, conforme demonstração anterior), devidamente atualizado monetariamente e acrescida de juros de mora, tudo, a partir de 04/02/2002, data em que o Espólio de Fernando Monteiro Lindenberg passou, por omissão, a descumprir a obrigação;

(...)”

Pela sentença id 8522289, o MMº. Juiz de Direito
a quo

acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelos Apelados, consubstanciada na prescrição da pretensão autoral, razão pela qual foi extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil

Pelas razões recursais id 8522290, pugna a Apelante pela reforma da sentença, alegando, em síntese, a inocorrência da prescrição, dada a interrupção do curso do prazo prescricional em decorrência da habilitação de crédito ajuizada pela Apelante no processo de falência da Companhia Ferro e Aço de Vitória (COFAVI).

Pois bem.

A partir do exame dos autos, penso não merecer reforma a sentença impugnada.

Conforme exposto, a sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ao levar em consideração que a presente ação foi ajuizada em 2017, após o decurso do prazo de cinco anos previsto no Código Civil, contados a partir de 12/12/2000, data em que foi celebrado o acordo judicial entre as partes.

E como bem discorrido no édito sentencial, a habilitação de crédito deflagrada pela Apelante no processo de falência da COFAVI não constitui causa interruptiva da prescrição, uma vez que a pretensão não fora dirigida ao devedor do crédito pretendido, mas a um terceiro, no caso, a massa falida.

Sobre a questão, dispõe o art. 202, inciso IV, do Código Civil:

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;"

Na intelecção do referido dispositivo legal, a interrupção da prescrição opera-se apenas em caso de habilitação no processo de falência ou insolvência do próprio devedor, o que não se aplica à situação dos autos, em que ajuizada a ação em face de terceiro.

Sobreleva trazer a lume, ademais, a prolação de sentença terminativa que extinguiu a ação de habilitação de crédito ajuizada pela Apelante perante o juízo falimentar justamente por reconhecer-se que “não há relação jurídica estabelecida entre a Requerente e a Massa Falida Cia Ferro e Aço – COFAVI a autorizar habilitação de crédito” (id 8715911).

Na oportunidade, consignou-se na sentença que reconheceu a ilegitimidade da Apelante que “o crédito pleiteado versa sobre valores devidos pelo Espólio de Fernando Monteiro Lindemberg a Requerente, em razão de serviços advocatícios prestados. A condição de titular de crédito sujeito ao concurso universal de credores não legitima terceiros, que possuam relação jurídica material com aquele, a se habilitar em processos falimentares, visando a satisfação de obrigações diversas”.

Tem-se, portanto, que, para fins de interrupção da prescrição, a pretensão deveria ser direcionada diretamente ao devedor com quem o credor possui relação jurídica e que está sujeito à exigibilidade da obrigação cujo transcurso da prescrição se pretende obstar.

No entanto, não há qualquer demonstração de que a Apelante tenha, antes do ajuizamento da presente ação ( apenas em 2017), notificado extrajudicialmente o devedor ou demandado este em Juízo no intuito de exigir o cumprimento da obrigação de fazer ou mesmo o pagamento do valor devido.

Conforme dispõe o artigo 189 do Código Civil, o direito de exigir a obrigação de fazer nasceu no momento da celebração do acordo entre as partes, em 12/12/2000, de modo que, a partir dessa data, iniciara-se o curso do prazo prescricional.

De acordo com o Código Civil então vigente, o prazo prescricional previsto para as ações pessoais era de 20 (vinte) anos. No entanto, segundo a regra de direito intertemporal prevista no art. 1.028, do atual Código Civil, impõe-se a aplicação do prazo previsto na nova legislação civil, como reconhecido pelo MMº. Juiz de Direito
a quo.

Assim, ainda que se aplique a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo de 10 anos para o exercício de pretensões sem prazo específico, não haveria como afastar o reconhecimento da prescrição, porquanto a presente ação foi ajuizada após o decurso de 17 anos desde a celebração do acordo.

De igual modo, a pretensão subsidiária correspondente à conversão da obrigação em perdas e danos também encontra-se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil de 2002, havendo se encerrado em 12/12/2005, de modo que também encontra-se fulminada pela prescrição.

À luz de tais considerações, entendo revelar-se escorreita a conclusão a que alcançou a sentença impugnada, razão pela qual deve ser mantida e rejeitada a pretensão recursal ora deduzida.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.